Tribunal: STF
Processo: IF 2117
Classe: IF
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-09
Data de publicação: 2006-08-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO POR DECISÃO
MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOLOSA POR PARTE
 DO ESTADO. PRECEDENTES.
        1. O relator está autorizado,
monocraticamente, a negar seguimento a pedido ou recurso
manifestamente intempestivo, incabível, improcedente ou prejudicado
e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do
Tribunal (RISTF, art. 21, § 1º).
        2. Decisão agravada que se
encontra em consonância com a orientação desta Corte, no sentido de
que o descumprimento voluntário e intencional de decisão judicial
transitada em julgado é pressuposto indispensável ao acolhimento do
pedido de intervenção federal.
3. Agravo regimental improvido.